Tribunal: STF
Processo: HC 180005
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS – LIMINAR – PREJUÍZO.
    1. O assessor Caio Salles assim retratou o caso:
    O Ministério Público do Estado de Santa Catarina/SC, no processo nº 0000021-48.2019.8.24.0007, apresentou denúncia contra a paciente e outras duas pessoas, ante a alegada prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I (roubo com causas de aumento alusivas ao concurso de pessoas, à restrição à liberdade das vítimas e ao emprego de arma de fogo), do Código Penal. Segundo narrou, os denunciados invadiram residência e, mediante ostensiva utilização de armas de fogo, renderam todas as pessoas do local, dizendo que, caso não colaborassem, seriam mortas. Requereu a determinação das prisões provisórias, destacando, no tocante à paciente, haver cometido outras infrações após o episódio referente à peça acusatória, reportando-se a registros de ocorrências e a processo-crime decorrente de suposta integração a organização criminosa, no qual a acusada obteve liberdade provisória em 14 de maio de 2019.
    O Juízo da Vara Criminal da Comarca de Biguaçu/SC, no dia 7 de novembro de 2019, determinou a custódia preventiva da paciente, em razão da apontada prática do delito mencionado. Realçou caracterizados materialidade e indícios de autoria, aludindo a depoimentos prestados durante o inquérito policial. Concluiu indispensável a prisão para garantir a ordem pública, ressaltando ter sido o delito cometido com extrema violência, e a instrução, preservando-se a segurança das vítimas e testemunhas. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 551.936/SC, liminarmente indeferido pelo Relator.
    O impetrante sustenta não fundamentado o ato que implicou a custódia, afirmando-o genérico. Salienta a insubsistência da preventiva, considerada a ausência de contemporaneidade da decisão por meio da qual implementada, datada de 7 de novembro de 2019, em relação aos fatos objeto do processo-crime ocorridos em 2 de outubro de 2018. Sublinha viável a substituição por domiciliar, apontando ser a paciente mãe e responsável pelos cuidados de filhos menores de 12 anos de idade.
    Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento da prisão, com expedição de alvará de soltura, e, sucessivamente, a conversão da custódia em domiciliar. No mérito, busca a confirmação das providências.
    Vossa Excelência, no habeas corpus nº 180.377, impetrado em favor da paciente e voltado contra a prisão preventiva objeto desta impetração, implementou medida acauteladora, revogando a custódia provisória. 
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça, em 18 de março de 2020, revelou a superveniência de sentença condenando a paciente a 10 anos, 8 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, e ao pagamento de 25 dias-multa, ante a prática do delito versado no artigo 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal.
    A etapa é de apreciação da medida de urgência.
    2. Ante o deferimento de liminar no habeas corpus nº 180.377 para afastar a prisão da paciente, tem-se o prejuízo do pedido de medida acauteladora, uma vez voltado à obtenção de idêntica providência.
    3. Considerada a identidade de objetos, providenciem o apensamento do habeas de nº 180.377 a este processo.
    4. Publiquem.
Brasília, 18 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator